Tribunal: TJMT
Processo: 0011132-67.2008.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011132-67.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), BENEDITO JACOB SANTANA SABINO - CPF: 090.414.601-44 (ADVOGADO), VALDECI BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 702.261.641-87 (ADVOGADO), CLEYTON SILVA DE ARRUDA - CPF: 896.725.931-04 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), SIMAO EDUARDO DE SOUSA FILHO - CPF: 812.095.841-15 (RECORRENTE), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ZAIRE GAUNA PENA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEVERTON DIAS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, CLEYTON SILVA DE ARRUDA, SIMAO EDUARDO DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO – PLEITO PELA DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL PARA SUBMETER UM ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE QUALQUER CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU QUE NÃO INTERPÔS RECURSO – DETERMINAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
” (HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). “
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
” (AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros agentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0011132-67.2008.8.11.0042

RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, CLEYTON SILVA DE ARRUDA, SIMAO EDUARDO DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Cláudio Ferreira da Silva, Cleyton Silva de Arruda e Simão Eduardo de Sousa Filho, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0011132-67.2008.8.11.0042, cujos termos determinaram a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos nas penas do art. 121, §2º, I e IV, (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Cláudio Ferreira da Silva, de Cleyton Silva de Arruda, de Heverton Dias de Moura e de Simão Eduardo de Sousa Filho, todos policiais militares, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV, (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, em 25/08/2007, em horário não precisado, em um barracão abandonado, localizado no km 08, rodovia Cuiabá-Distrito da Guia, nesta capital, o apelante Simão Eduardo de Sousa Filho teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima
Zaire Gaúna Pena
, contando com a efetiva participação dos recorrentes Cláudio Ferreira da Silva, de Cleyton Silva de Arruda e de Herverton Dias de Moura.

Menciona a peça acusatória que, naquela data, os recorrentes foram à residência da vítima
Zaire Gaúna Pena
, que morava sozinho em um imóvel localizado na Rua 13, Bairro Jardim Vitória, de onde o levaram, algemado, em dois veículos –
Fiat Pálio e VW Gol ­
– deixando o local revirado. Afirma o
Parquet
que, em seguida, os recorrentes levaram a vítima para o referido barracão, local onde posicionaram a vítima com as mãos para trás, momento em que o apelante Simão Eduardo de Sousa Filho, fazendo uso de uma pistola Luger 9mm, pertencente ao recorrente Cláudio Ferreira da Silva, desferiu um disparo contra a cabeça da vítima, sendo causa eficiente de sua morte. O corpo da vítima foi encontrado em 31/08/2007, por volta das 15h50min, em avançado estado de decomposição.

De acordo com as assertivas ministeriais, o crime ocorreu motivado por vingança, pois os recorrentes, todos pertencentes à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, desconfiaram da participação da vítima em um roubo praticado, em tese, por 04 (quatro) indivíduos, ocorrido em 25/08/2008, por volta das 05 horas, na residência do apelante Cleyton Silva de Arruda, oportunidade onde um dos criminosos desferiu um tiro de arma de fogo que atingiu as costas de sua companheira
Patrícia de Souza Araújo
.

Aduz que naquela mesma tarde, os recorrentes, se reuniram em uma casa localizada no bairro CPA II, em Cuiabá/MT, onde teriam combinado a prática do crime. Conclui a inaugural que o recorrente Simão Eduardo de Sousa Filho foi o autor do disparo com levou a vítima a óbito e que os demais apelantes concorreram a prática delitiva ao buscaram a vítima e levarem-na para o local da consumação do delito.

A denúncia fundamentou-se nos elementos produzidos no curso do inquérito policial nº 146/2007 (código 109743), conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, notadamente no laudo pericial nº 01-01-000581-01/2007 (ID 132261973 – pp. 21/25), no mapa topográfico para localização de lesões (ID 132261973

– pp. 26/27), nas declarações de Loester Gaúna Pena (ID 132261973 – pp. 28/32), de Patrícia de Souza Araújo (ID 132261973

– pp. 51/55, com aditivo no ID 122724252 – pp. 15/19), no laudo pericial nº 02-06-004331/2007 (ID 132261973 – pp. 58/75), no laudo pericial nº 02-11-004376/2007 (ID 132261973 – p. 77) e no depoimento de Diego da Silva Paiva (ID 132261973 – pp. 83/94).

Decretada a prisão temporária dos recorrentes, os mandados foram expedidos e cumpridos, no dia 20/06/2008, em desfavor do recorrente Cleyton Silva de Arruda (ID 132261973 – p. 105), do recorrente Heverton Dias de Moura (ID 132261973 – p. 116) e do recorrente Simão Eduardo de Sousa Filho (ID 132261973 – pp. 160/167).

Após o cumprimento dos mandados de prisão temporária, os recorrentes Cleyton Silva de Arruda (ID 132261973 – pp. 140/147), Simão Eduardo de Sousa Filho (ID 132261973 – pp. 160/167), Heverton Dias de Moura (ID 132261973 – pp. 170/176) e Cláudio Ferreira da Silva (ID 132261973 – pp. 197/203) foram interrogados pela autoridade policial.

A autoridade policial também promoveu a acareação entre a testemunha Diego da Silva Paiva e o recorrente Cleyton Silva de Arruda (ID 132261973 – pp. 150/154), entre a testemunha Diego da Silva Paiva e o apelante Simão Eduardo de Sousa Filho (ID 132261973 – pp.177/183), entre a testemunha Diego da Silva Paiva e o apelante Cláudio Ferreira da Silva (ID 132261973 – pp.204/205).

Encerradas as investigações e elaborado o relatório de conclusão (ID 132261975 – pp. 65/74), a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos recorrentes, que contou com o parecer favorável do Ministério Público (ID 132261975 – pp. 77/80).

A denúncia foi recebida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em 30/07/2008, oportunidade onde foi decretada a prisão preventiva dos recorrentes (ID 132261975 – pp. 95/102). Ainda sob a sistemática processual anterior, em 14/08/2008, o juízo
a quo
procedeu ao interrogatório dos recorrentes Cláudio Ferreira da Silva e de Heverton Dias de Moura (ID 132261975 – pp. 134/138).

As partes apresentaram resposta à acusação (ID 132261975 – pp. 158/160, p. 187, ID 132261977 – pp. 74/79 e pp. 192/193).

Durante a fase judicial, procedeu-se a juntada do laudo pericial nº 02-06-003349/2008 (ID 132261975 – pp. 207/215). Designada audiência de instrução e julgamento, promoveu-se a oitiva das testemunhas Patrícia de Souza Araújo, Ivani Martins de Souza, Joelson Waltrick, Gilberto José da Cruz, Wilson Silva Ventura e procedido o interrogatório dos recorrentes.

Em 21/01/2009, a prisão preventiva dos apelantes foi revogada (ID 132261977 – pp. 121/126). As partes apresentaram alegações finais (ID 132261979 – pp. 17/33, pp. 34/36, pp. 37/48, pp. 4958 e pp. 68/74) e o juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes para que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri como incursos nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal (ID 132261979 – pp. 76/102).

Inconformados, Cleyton Silva de Arruda, Simão Eduardo de Souza Filho e Cláudio Ferreira da Silva interpuseram recursos em sentido estrito. O denunciado Heverthon Dias de Moura manifestou desinteresse em recorrer da sentença de pronúncia (ID 132261979 – p. 181).

O recorrente Cleyton Silva de Arruda, nas razões de sua irresignação, pugnou por sua (
a
) despronúncia e, alternativamente, (
b
) pelo decote das qualificadoras. Acrescentou, ainda que suscintamente, pedido pelo (
c
) reconhecimento de sua absolvição sumária (ID 132261979 – pp. 126/131).

O recorrente Simão Eduardo de Souza Filho requereu a reforma da sentença de pronúncia, alegando inexistirem indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual pugnou por sua despronúncia (ID 132261979 – pp. 196/208).

O recorrente Cláudio Ferreira da Silva pugnou (
a
) por sua despronúncia e, alternativamente, (
b
) pelo afastamento das qualificadoras (ID 132261979 – pp. 228/243).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo não provimento dos recursos e consequente manutenção da sentença de pronúncia dos recorrentes (ID 132261979 – pp. 244/256).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento dos recursos interpostos (ID 132949202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, CLEYTON SILVA DE ARRUDA, SIMAO EDUARDO DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, em 12/09/2007, a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte da vítima
Zaire Gaúna Pena
, o qual teria sido vítima do crime de homicídio qualificado.

De acordo com as informações preliminares, a vítima estava em sua residência quando, aproximadamente cinco homens, que estavam em dois veículos, entraram no local e levaram a vítima algemada para lugar incerto, tendo seu cadáver sido encontrado após o período de seis dias, em um barracão no km 08, na estrada da guia, em Cuiabá/MT.

As primeiras informações chegaram a conhecimento da autoridade policial através dos boletins de ocorrência nº 1020106.07.002566-5 (ID 122724251 – p. 10) e nº 1020001.07.193371-7 (ID 122724251 – p. 13). No primeiro boletim de ocorrência, consta a informação de que a policiais militares receberam a informação via CIOSP de que um cadáver foi encontrado naquela localidade, entretanto não foi encontrado com a vítima nenhum documento que pudesse identificá-la.

Já o segundo boletim de ocorrência, comunicado pelo irmão da vítima, Loester Gaúna Pena, informou que no dia 25/08/2007, por volta das 12h30min, dois veículos (Fiat Pálio de cor branca e um VW Gol de cor vinho) pararam em frente à residência de seu irmão e aproximadamente cinco homens desceram no local, entraram na moradia e levaram a vítima algemada para local incerto e não sabido. Relatou que essas informações foram fornecidas por uma das vizinhas da vítima. Ao tomar conhecimento do fato, o comunicante foi até o local e encontrou a casa toda revirada. O laudo pericial nº 01-01-000581-01/2007 identificou a vítima encontrada como
Zaire Gaúna Pena
e concluiu que a causa de sua morte foi traumatismo crânio encefálico produzido por projétil de arma de fogo (ID 132261973 – pp. 21/25).

Ao ser inquirido pela autoridade policial, o irmão da vítima, Sr. Loester Gaúna Pena, relatou que “
Que a vítima morava a uma quadra da casa do declarante em uma kitinete; Que o declarante ficou sabendo por comentários de vizinhos da vítima que no dia do desaparecimento do seu irmão, no sábado, pararam dois veículos em frente a casa dele, sendo um Gol vinho e um Pálio branco e desceram 06 homens dos veículos; Que adentraram a casa da vítima e logo em seguida saíram com ele algemado, o colocaram dentro do Pálio branco e dois ou três dos 06 homens retornaram para dentro da casa e lá permaneceram por alguns minutos e em seguida foram embora; Que sabe que quem viu esses homem foi a filha da vizinha da vítima mas não sabe declinar o nome da mesma, mas pode afirmar que a vizinha mora era frente a kitinete e a sua filha tem aproximadamente 12 anos; QUE no sábado mesmo ficou sabendo que a casa de seu irmão estava toda aberta; Que no mesmo dia foi até a residência, da vítima e a casa estava toda revirada e seus documentos e celular estavam jogados no chão; Que passou a procurar pela vítima ligando para todas as pessoas que constavam da agenda do celular da vítima; No domingo por volta das 07h, vizinhos da kitinete onde morava a vítima lhe avisaram que seu irmão havia sido levado por alguns homens; Que o declarante passou a procurá-lo nas delegacias, hospitais e IML; Que o declarante conversando com alguns amigos da vítima soube que no dia anterior Zaire passou pelo bar do CLAUDINHO, que fica na Rua 15 do Jardim Vitória e comprou 05 garrafas de cerveja sendo que já estava bastante embriagado, e que neste dia a vítima bebia em companhia de LEANDRO, morador também da Rua 15; a vítima havia bebido bastante e chegou em casa por volta das 05:30hs da manhã, QUE a vítima não tinha nenhum desafeto e nunca reclamou de estar sofrendo ameaças e a única preocupação da vítima era com o aluguel da kitinete que estava atrasado; Que o problema do irmão eram suas companhias e por isso o declarante desconfia que os homens que foram até a casa da vítima foram até lá para pegaram seus amigos, que estavam sempre lá, e para buscar a vítima;
Que na sexta-feira anterior ao desaparecimento de Zaire houve um assalto na casa de um policial militar no bairro Jardim União e que ficou sabendo que quem participou do assalto foram esses amigos de Zaire, cujo os apelidos são NEGUINHO; QUIQUINHO e PIRIQUITO que aliás este também foi morto semana passada no bairro Jardim Vitória
;
Que tem conhecimento de que Zaire não participou do assalto, mas tem conhecimento também de que naquele assalto foi ferida a mulher ou namorada do policial militar que o declarante não sabe identificar
; QUE desconhece quem pode ter sido o autor do homicídio; QUE nega que a vítima tivesse alguma arma ou que andasse armado; QUE a vítima estava há dois meses desempregado e começaria a trabalhar na segunda-feira seguinte; QUE a vítima tinha uma namorada chamada PAULA e sabe apenas que ela mora em Várzea Grande e que ela se encontrava a semana toda com seu irmão e na sexta-feira de tarde foi embora
” (ID 132261973 – pp. 28/32).

Diante do teor dessas declarações, a autoridade policial solicitou informações ao Delegado de Polícia do CISC/Norte acerca de um crime de roubo praticado na residência de um policial militar e que teria sido realizado pelas pessoas conhecidas pelas alcunhas de
Neguinho
,
Quiquinho
e
Piriquito
, no bairro Jardim União, no qual teria havido o disparo de arma de fogo contra uma das vítimas (ID 132261073 – p. 34).

A testemunha Daiane Silva Sousa, referenciada como a menor que teria informações do fato pelo irmão da vítima, não trouxe nenhuma informação relevante ao esclarecimento do crime em questão (ID 132261073 – p. 37/39).

Após ter sido identificada como a vítima atingida por um disparo de arma de fogo durante a prática de um crime de roubo, a Sra. Patrícia de Souza Araújo, declarou à autoridade policial que “
residia na Rua Londrina, s/s, no bairro Jardim União em Cuiabá; Que a declarante residia juntamente com a sua genitora Ivani Martins de Souza; Que recorda que na data de 25/08/07 por volta das 05hs estava em sua residência juntamente com o seu namorado soldado PM CLEITON quando adentraram três pessoas armadas em sua residência e anunciaram o roubo; Que os assaltantes arrombaram a porta da frente da casa da vítima para adentrarem; Que ao ouvir os barulhos o namorado da vítima tentou pegar a sua arma para verificar o que estava acontecendo e ao tentar acender a luz do quarto foi surpreendido pelos três assaltantes que pediram a chave do veículo Saveiro de propriedade de Cleiton e pediam também que lhes fossem repassados dinheiro; Que Cleiton disse para os assaltantes que não tinha dinheiro mas que a chave do carro estava em cima do guarda roupa e que aqueles poderiam pegá-la, bem como qualquer outro objeto da residência; Que os assaltantes mandaram que Cleiton deitasse no chão, amarram-lhe as mãos para trás e começaram uma sessão de humilhação, ou seja, colocavam a arma na cabeça da vítima, davam-lhe chutes e a declarante que estava sentada na cama permaneceu imóvel, porém quando um dos assaltantes percebeu que a declarante o olhava, determinaram então que esta também deitasse no chão e ao obedecer a ordem dos assaltantes, já deitada, a declarante recebeu um disparo de arma de fogo que atingiu as suas costas; Que os assaltantes estavam todos encapuzados e todos portavam arma de fogo; Que com o disparo os assaltantes manifestaram reação de ansiedade e roubaram tão somente o relógio de pulso do soldado PM Cleiton; Que os assaltantes saíram da residência deixando a declarante lesionada, e após a saída daqueles o soldado PM Cleiton esquivou-se das amarras, pegou a sua arma e saiu para fora no intuito de identificar os assaltantes; Que somente quando o soldado Cleiton retornou é que percebeu que a declarante tinha sido atingida e socorreu-a ao PSMC; Que a declarante informa que até então não tem conhecimento das pessoas que roubaram a sua residência; Que o soldado PM Cleiton é lotado no I Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá; Que no trajeto para o PSMC, o soldado Cleiton acionou a PM; não sabendo a declarante informar quem o atendeu; Que a declarante continua namorando o soldado Cleiton mas não tem conhecimento das diligências realizadas para identificação dos assaltantes que assaltaram a sua casa; Que a declarante tomou conhecimento posteriormente que os assaltantes eram do bairro Jardim União, identificando-os apenas como PIRIQUITO e NEGUINHO, e o terceiro não sabe declinar, mas que o seu tio Zenildo, morado do Jardim União sabe o nome do terceiro que a declarante tomou conhecimento ainda que além dos três que adentraram em sua residência havia ainda um quarto elemento que estava do lado de fora. Que a declarante tomou conhecimento através da televisão que um dos assaltantes que estavam em sua residência foi morto, não sabendo informar a causa mortis daquele, não sabendo informar também o nome do que teria morrido. Que tem conhecimento ainda que a morte do suposto assaltante teria ocorrido cerca de seis dias após o assalto em sua residência; Que em razão de não gostar de falar do assunto a declarante não tece qualquer comentário com seu namorado sobre o episódio, nem mesmo sobre as diligências realizadas
” (ID 132261973 – pp. 51/55).

Posteriormente, em 17/06/2008, a autoridade policial colheu o depoimento de Diego da Silva Paiva, que prestou esclarecimentos a respeito do homicídio praticado em desfavor da vítima
Zaire Gaúna Pena
. Naquela oportunidade, a testemunha relatou que “
quanto ao homicídio que aconteceu no distrito da Guia, não sabendo que mês do ano de 2007, mas que foi antes de ser preso, que por sinal ficou recolhido no Presídio do Carumbé, pelo artigo 157, foi praticado pelos policiais militares, SARGENTO EDUARDO, SARGENTO PEREIRA, SOLDADO EVERTON E SOLDADO CLEITON ARRUDA, e que esses militares adentraram na residência da vítima numa tardezinha, e ali pegaram-no e levaram o mesmo para um barracão abandonado na estrada da guia, e no local do crime algemaram a vítima com os braços para trás, e deram um tiro na cabeça daquela, utilizando uma pistola calibre 9mm, de marca israelense, e que, aliás, essa pistola era de cor preta, e onde sai a cápsula, de cor prata, e a coronha normal de cor preta; Que naquela oportunidade e durante o sequestro da vítima, utilizaram um veículo Fiat Pálio, da cor branca, e um Gol de cor vermelha, sendo que esse carro branco estava em poder do soldado CLEITON ARRUDA, e o Gol vermelho estava com o SARGENTO FERREIRA, e que os assassinos não deram detalhes do momento em que sequestraram a vítima para levarem até o local do crime localizado na estrada da Guia; QUE, neste ato, lembra-se de uma passagem que após o crime da vítima destes autos, certo dia dirigindo-se na estrada sentido Guia-Capital, quando estava o depoente em companhia do SARGENTO FERREIRA numa saveiro branco de um amigo desse, e passando nas proximidades do barracão onde foi executado a vítima, coincidentemente o veículo apagou, “
e foi comentado com o SARGENTO FERREIRA que por o carro ter apagado..., o espírito do cara estava segurando o carro...!", e que naquele momento, recorda-se que o Sargento mencionou que era aquele barracão onde
teria eliminado o Guri, até porque naquele dia o depoente já sabia dos fatos, e que nesse dia quando estavam dirigindo para o Distrito da Guia, o intuito era para buscar uma moto CG TITAN, 150cc, cor vermelha, que estava com motor fundido, de propriedade de seu amigo JORGE, e que na sequencia trouxeram-na para uma oficina em Cuiabá, que não se recorda o nome, localizado no trevo do Jardim Itália, de nome GEFER.
Que perguntado ao depoente quais os motivos que esses policiais militares mataram a vítima, respondeu
:
Que não conhecia a vítima e muito menos o nome desta, mas sabe que os motivos que levaram os policiais a matarem a vítima foi porque a vítima teria dado um tiro nas costas de PATRÍCIA, esta, por sua vez, era esposa do SARGENTO FERREIRA, e por sinal, atualmente PATRÍCIA é mulher do Soldado PM CLEITON ARRUDA, e que nessa conversa, quando PATRICIA foi ferida por um tiro nas costas, o SARGENTO FERREIRA disse que a vítima teria entrado na casa dele para roubar um dinheiro da venda da saveiro
. Perguntado ao depoente se tem conhecimento quem foram os elementos que adentraram à residência do PM CLEITON para roubar o dinheiro da saveiro, respondeu: Que ficou sabendo através de um tal de ‘KIKINHO", que residia na Agrovila das Palmeiras, que ele, em companhia de PIRIQUITO e NEGUINHO foram até a casa do Soldado CLEITON para roubá-la, mas que não conseguiram levar nada da residência; Que nesta ocasião deram um tiro na mulher do militar, mas não disseram quem atirou em PATRÍCIA, e que o depoente também não ficou sabendo quem na verdade atirou na referida mulher, esclarecendo que por intermédio de KIKINHO, confidenciou ao depoente que a vítima não teve participação nenhuma nesse roubo com tentativa de homicídio, mas que os policiais militares "mataram ele enganado", aliás, o depoente ficou sabendo que os policiais, quando tiveram informação de que os elementos que atiraram em PATRÍCIA, residiam em uma Kitinete no bairro jardim Vitória, talvez na rua 17, para lá se dirigiram e entraram dentro da residência, e, como encontraram somente este menino, ora vítima, o mataram pensando trata-se de um dos elementos que foram roubar sua casa; [...] Perguntado ao depoente porque resolveu denunciar todos estes crimes aqui relatados, inclusive o homicídio do rapaz da Guia? Respondeu que: Porque o SARGENTO JOCIMARCOS esteve no momento em que lhe prendeu em flagrante delito, pelo crime de "saidinha de banco", no dia de ontem, lhe dizendo que já sabia que era o depoente que estava indo na casa dele para matá-lo, a mando do SARGENTO FERREIRA, aí respondeu ao JOCIMARCOS que não era ele quem iria matá-lo, mas sim o SARGENTO FERREIRA e o CLEITON ARAÚJO, motivo pelo qual resolveu denunciar os policiais criminosos, e que afirma não ter sofrido nenhum tipo de agressão física, moral, psicológica, e que foi submetido a exames de lesões corporais nesta data junto a Coordenadoria de Medicina Legal; QUE o depoente, por todas essas denúncias graves aqui relatadas e detalhadas, pede a sua proteção e a toda a sua família, até porque teme a sua própria morte e de sua família, e que quer deixar bem claro, caso "cair" num presídio grande, certamente será morto, porque a quadrilha tem muitos amigos no interior dos presídios
” (ID 132261973 – pp. 83/94).

Após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o recorrente Cleyton Silva de Arruda afirmou “
Que, o interrogando nega qualquer participação de crime de homicídio contra a vítima ZAIRE GAUNA PENA; QUE o interrogando conhece a pessoa de DIEGO DA SILVA PAIVA apenas de vista, pois já o abordou em certa ocasião próximo à agência do banco HSBC, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa; QUE nessa ocasião o comandante da viatura era o Cabo EDER, o motorista era o Soldado ROGÉRIO, o interrogando era o patrulheiro; QUE abordaram DIEGO nessa ocasião em razão de que o Cabo EDER e o Soldado ROGÉRIO, sob o comando do Sargento JOCIMARCOS, já haviam participado da prisão de DIEGO em outra oportunidade, por crime de roubo ("Saidinha de banco), ocasião em que também foi preso juntamente com DIEGO a pessoa do Sargento FERREIRA; QUE o interrogando conhece a pessoa de Sargento FERREIRA, desde a época em que foram colegas de academia de polícia do ano de dois mil, são colegas de trabalho, e o Sargento FERREIRA é ex marido da atual amásia do interrogando de nome PATRÍCIA; QUE com relação ao Sargento EDUARDO, o interrogando afirma ser amigo do mesmo, também colega de trabalho, e chegaram a trabalhar juntos no ano passado (2007); QUE com relação ao Soldado EVERTON MOURA, o interrogando o conhece apenas de vista; QUE o interrogando afirma que no mês de Agosto de dois mil e sete, em um dia de madrugada, quando o interrogando e sua esposa estavam dormindo, três indivíduos invadiram sua casa, e um ficou do lado de fora, indivíduos esses que queriam praticar roubo na residência do interrogando e diziam que queriam dinheiro, ocasião em que roubaram apenas o relógio do interrogando, entretanto, um dos indivíduos efetuou um disparo que acertou nas costas da esposa do interrogando; QUE o interrogando não conhece ninguém que possua um veículo Fiat Palio branco; QUE com relação a um veículo VWGOL, de cor vermelha ou vinho, o interrogando conhece a pessoa do Soldado ALCÂNTARA, que possui um veículo GOL de cor vinho; QUE o Soldado ALCÂNTARA é apenas colega de serviço do interrogando, e o interrogando afirma que nunca pediu ou pegou esse veículo emprestado com o mesmo; QUE o interrogando é proprietário de uma Saveiro branca, a qual está no nome da mãe do interrogando; QUE o interrogando não possui motocicleta (...) QUE na época do crime destes autos, o interrogando tomou conhecimento através do programa Cadeia Neles, que a vítima ZAIRE GAUNA PENA poderia ser um dos indivíduos que invadiram a residência do interrogando, ocasião em que a esposa do interrogando foi ferida por disparo de arma de fogo (...) QUE o interrogando conhece o Distrito da Guia, pois sempre passa por lá quando vai visitar sua filha Maria Fernando de quatro anos, na cidade de Rosário Oeste; QUE nunca esteve na estrada da Guia com as pessoas do Sargento EDUARDO, Sargento FERREIRA e Soldado EVERTON, nem mesmo com algum deles separadamente (...) QUE o interrogando não sabe quem é o autor do crime e nem os motivos; QUE mostrado ao interrogando as fotografias do local em que a vítima foi encontrada, o interrogando afirma que nunca este lá e não se lembra de ter visto o barracão nem de passagem (...) QUE o interrogando foi preso nesta data pelos seus próprios colegas de farda, e afirma que não sofreu nenhum tipo de violência física ou moral por ocasião de sua prisão...
” (ID 132261973 – pp. 140/147).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, Simão Eduardo de Sousa Filho afirmou “
QUE conhece o SARGENTO FERREIRA e possui com aquele laços de amizade a ponto de frequentarem a residência um do outro; QUE conhece o SD PM CLEYTON ARRUDA e também possui com aquele um relacionamento de amizade; QUE conhece o SD EVERTON MOURA e não possui com aquele o mesmo laço de amizade que possui com o SARGENTO FERREIRA e SD CLEITON; QUE conhece DIEGO PAIVA e alega que o conhece apenas de tê-lo visto detido mas tão somente pela reportagem, recordando ainda que naquela ocasião a ocorrência tinha referência com o SARGENTO FERREIRA; QUE tomou conhecimento através de CLEITON ARRUDA de que PATRÍCIA esposa daquele militar teria sofrido um ferimento provocado por arma de fogo causado por elementos que teriam invadido sua residência no intuito de roubar dinheiro ou carro não recordando com exatidão o interrogado, mas pode afirmar que tomou conhecimento dos fatos através do próprio SD CLEITON ARRUDA que o teria ligado no celular (afirma não recordar o número do celular) logo pela manhã relatando os fatos e informando que PATRÍCIA ainda se encontrava internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (...) afirma não recordar se CLEITON comentou sobre suspeitos, dizendo ainda que acredita que não pois os elementos não seriam do mesmo bairro de CLEITON; QUE perguntado se fez alguma diligência no intuito de esclarecer o crime ocorrido na casa do SD ARRUDA, o interrogado afirma que não realizou e nem participou de nenhuma diligência para esclarecer aquele crime, alegando ainda que não o fez em razão de não ser de sua competência face a sua área de trabalho; QUE afirma o interrogado que mesmo mantendo relacionamento de amizade com CLEITON ARRUDA não tomou conhecimento das diligências realizadas para esclarecimento do crime e nem mesmo se já foi identificado os autores do crime relacionado naquela ocorrência; QUE afirma o interrogado que nunca empenhou-se em tomar conhecimento do desfecho do crime ocorrido na casa do SD PM CLEITON ARRUDA; QUE afirma não conhecer o Distrito da Guia, afirmando ainda nunca ter ido àquela localidade; Que afirma o interrogado que reside em Cuiabá a cerca de ano e 06 meses e antes residia na cidade de Barra do Garças/MT; (...) QUE indagado o interrogado afirma que nunca frequentou nenhum bar junto com DIEGO e que saia para o bar em companhia do SARGENTO FERREIRA, SD ARRUDA e o irmão do interrogado ELIEL; QUE indagado o interrogado afirma que não conhece a família de DIEGO e nunca manteve qualquer contato com alguma pessoa com parentesco com aquele; (...) QUE perguntado se já teria perguntado algum homicídio o interrogado respondeu "QUE ATÉ HOJE NÃO FOI PRECISO"; QUE o interrogado afirma que nunca "bancou" o advogado de DIEGO e nunca sustentou a família do depoente; (...) QUE tomou conhecimento através de sua mãe de que estava sendo noticiado na imprensa sobre o homicídio de ZAIRE GAUNA e recorda ainda que a mãe do interrogado disse que o jornalista estava tentando fazer uma conexão entre a morte de ZAIRE e a ocorrência na casa do SD ARRUDA; QUE perguntado ao interrogado se comentou o fato noticiado na imprensa com os seus colegas militares inclusive com o SD ARRUDA o interrogado respondeu que não recorda; QUE indagado se teria adentrado na kit-net onde residia ZAIRE GAUNA juntamente com outros militares e dali o teria retirado e o levado até um barracão abandonado que fica localizado na estrada de acesso a Guia e lá executado aquela vítima o interrogado nega os fatos; (...) Que perguntado o interrogado respondeu que nunca praticou qualquer tipo de crime juntamente com outros militares declarando que juntamente com ARRUDA só trabalhavam nas guarnições; QUE afirma que nunca participou dos crimes denominados "saidinha de banco"; (...)QUE afirma o interrogado que nunca participou de nenhuma festa em companhia de DIEGO; QUE perguntado ao interrogado se após tomar conhecimento da prisão de DIEGO através da imprensa e naquela ocasião foi preso também o Sargento FERREIRA, amigo do interrogado, foi perguntado se foi feito algum comentário por FERREIRA referente aquela prisão o interrogado respondeu "QUANTO A ISSO NÃO VOU RESPONDER PORQUE NÃO É MAIS COMIGO" e que foi reiterada o questionamento e o interrogado respondeu "QUE ELE SIM, COMENTOU"; QUE o interrogado visitou por algumas vezes o SARGENTO FERREIRA enquanto aquele esteve preso no Presidio de Santo Antônio; QUE nunca visitou DIEGO na prisão, nem tomou conhecimento de onde aquele permaneceu durante o período da sua prisão; QUE perguntado ao interrogado sobre a motivação da denúncia que aquele fez em desfavor do interrogado e outros militares o interrogado respondeu não ter conhecimento da motivação mas acredita que foi em razão dos crimes praticados por DIEGO pois aquele saberia certamente que seria preso pelo interrogado se esse tomasse conhecimento de algum fato delituoso daquele
” (ID 1132261973 – pp. 160/167).

Também perante a autoridade policial, Everton Dias de Moura aduziu: “
Que, o interrogando nega qualquer participação no crime de homicídio contra a vítima ZAIRE GAUNA PENA; QUE o interrogando conhece a pessoa de DIEGO DA SILVA PAIVA, pois cresceram no mesmo bairro Novo Paraíso, porém o interrogando não possui laços de amizades com o mesmo, apenas conversam quando se encontram; QUE o interrogando é amigo de infância do SGT. FERREIRA, mas nunca trabalhou na mesma guarnição com ele; QUE o interrogando conhece a pessoa do SGT. EDUARDO através do SGT. FERREIRA (...); QUE o interrogando conhece o SD. CLEYTON ARRUDA apenas de vista; QUE o interrogando tem conhecimento que no ano de dois mil e sete alguns indivíduos invadiram a casa do SD. CLEYTON para praticar crime de roubo, e nessa ocasião a esposa do mesmo foi ferida por um disparo de arma de fogo efetuado por um dos indivíduos; QUE o interrogando só tomou conhecimento desse fato uns dois dias após o ocorrido; QUE o interrogando já foi algumas vezes no Distrito da Guia, em festas; QUE o interrogando nunca esteve no Distrito da Guia e nem na estrada da Guia junto com SGT. FERREIRA, SGT. EDUARDO ou SD. CLEYTON; QUE o interrogando na época em que o cadáver da vítima ZAIRE foi encontrado, tomou conhecimento através da imprensa que o crime teria envolvimento de militares, pois a vítima seria suspeita de estar envolvida em um assalto onde foi ferida a esposa de um policial militar de nome PATRÍCIA; QUE PATRÍCIA é a atual amásia do SD. CLEYTON, mas é ex esposa do SGT. FERREIRA, com o qual tem uma filha; QUE o interrogando não tem conhecimento dos motivos que levaram a separação de PATRÍCIA e o SGT. FERREIRA; QUE perguntado ao interrogado se tem conhecimento do porquê de DIEGO SILVA PAIVA estar denunciando o mesmo? Respondeu que não sabe os motivos e que nunca teve participação em algum delito junto com o DIEGO, embora conheceu DIEGO desde infância e ele morar no mesmo bairro Novo Paraíso desde os anos de oitenta e nove; QUE perguntado ao interrogado se o mesmo participou das diligências para prender os elementos que invadiram a residência do SD. CLEYTON, tendo o interrogando respondido que não; QUE perguntado ao interrogado se tem conhecimento de que o SD. CLEYTON e o SGT. FERREIRA estariam tramando a morte do SGT. JOCIMARCOS, o mesmo sequer ouviu comentários de quem queria matar o SGT. JOCIMARCOS; QUE perguntado ao interrogado de um ano para cá se recorda de seus veículos que possuiu nesse período de tempo, tendo respondido um GOL de cor Bege, ano dois mil e um moto CB250 Twister de cor preta; QUE referente a moto somente permaneceu com a mesma durante um mês e a vendeu neste corrente ano pela importância de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais); QUE perguntado ao interrogado se tem conhecimento que recentemente alguém queria matar o SGT. DAVID, tendo respondido que não tem conhecimento e sequer ficou sabendo desse comentário (...) QUE o interrogando tem conhecimento de que o SGT. FERRERIA se encontra preso por crime de roubo ("Saidinha de banco); QUE o interrogando nunca participou desse tipo de crime, e somente tomou conhecimento que o SGT. FERREIRA estava envolvido nesses ilícitos penais após a prisão do mesmo; QUE o interrogando foi preso na data de hoje em Cumprimento a Mandado de Prisão Temporária pelos seus próprios colegas de farda; QUE o interrogando não sofreu qualquer tipo de violência física ou moral por ocasião de sua prisão; QUE mostrado ao interrogando as fotografias constantes no laudo pericial de local de crime, o interrogando afirma que nunca esteve neste local
” (ID 132261973 – pp. 170/176).

De sua parte, Cláudio Ferreira da Silva, mencionou que “
QUE o interrogado encontra-se detido no Presídio de Santo Antônio de Leverger em decorrência de cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Comarca de Vera/MT; QUE conhece o SARGENTO PM SIMÃO EDUARDO DE SOUSA FILHO desde o curso de formação de sargento e desde então mantêm com aquele um estreito relacionamento de amizade; QUE conhece o SD EVERTON MOURA em razão de morarem no mesmo bairro desde a infância e o conhecimento é de antes mesmo de ambos se tornarem policiais militares e também mantêm com aquele um relacionamento estreito de amizade; QUE conhece o SD CLEITON ARRUDA desde a formação do curso de soldado no ano de 2000 e após o curso de formação ambos foram destacados para a Companhia Comunitária do bairro Pedregal e permaneceram trabalhando juntos na mesma companhia cerca de três a quatro anos e também mantêm com aquele um relacionamento de amizade; QUE conhece DIEGO DA SILVA PAIVA em razão de morarem no mesmo bairro, Novo Paraíso e Ouro Fino e também mantêm com aquele relacionamento de amizade; Alega que sempre conversava com DIEGO assuntos referentes aos acontecimentos do bairro, mas nunca comentou com aquele nenhum assunto relacionado a trabalho; QUE nunca viajou em companhia de DIEGO mas recorda que por algumas vezes juntamente com aquele e outras pessoas foram a Salgadeira e outros rios tomarem banho; QUE não recorda com exatidão a data mas acredita que tenha sido no ano passado tomou conhecimento através de DIEGO de que um amigo daquele estava com uma motocicleta com o motor fundido numa chácara localizada após o Distrito da Guia e então o interrogado pegou emprestado o veículo Saveiro de cor branca de propriedade de Geni, sogro de Emerson irmão do interrogado e foi juntamente com DIEGO até a localidade onde estava a motocicleta e a trouxeram para a cidade de Cuiabá, afirmando ainda o interrogado que durante o trajeto do Distrito da Guia até Cuiabá o veículo Saveiro sofreu uma pane devido a falta de combustível, não sabendo precisar com exatidão o local onde o veículo apresentou problema mecânico; QUE nesse dia estava o interrogado e DIEGO juntos não recordando o interrogado da presença de outras pessoas; QUE tomou conhecimento através de familiares de PATRÍCIA esposa do SD PM CLEITON de que aquela teria sofrido um ferimento provocado por arma de fogo causado por elementos que teriam invadido residência daqueles, e que PATRÍCIA estaria no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá; Esclarece o interrogado que viveu em concubinato com PATRÍCIA por um período aproximado de 04 (quatro) anos e possui com aquela uma filha de 05 (cinco) anos de idade, esclarecendo também que tempo após a separação com aquela tomou conhecimento do relacionamento amoroso entre PATRÍCIA e CLEITON mas que em razão de não possuírem mais qualquer relacionamento amoroso o interrogado não teve qualquer problema com nenhum daqueles e permaneceu amigo de CLEITON e em nada alterou o seu relacionamento com PATRÍCIA que sempre foi amigável; QUE ao tomar conhecimento de que PATRÍCIA foi atingida, após ter deixado o trabalho no Presídio Pascoal Ramos o interrogado foi até o PSMC e ali permaneceu praticamente o dia todo auxiliando os familiares, inclusive CLEITON também estava naquele local (...) QUE o interrogado afirma que nunca participou de qualquer diligência realizada no intuito de identificar ou prender os responsáveis pelo crime ocorrido na casa do SD CLEITON ARRUDA; QUE o interrogado afirma ainda que CLEITON nunca comentou quem seriam as pessoas suspeitas do crime em sua casa; (...) QUE tomou conhecimento nesse momento das declarações prestadas por DIEGO DA SILVA PAIVA nessa Especializada na data de 17/06/2008 onde naquela ocasião DIEGO declarou de forma circunstanciada de que o SARGENTO EDUARDO, SD HEVERTHON, SD CLEITON e o INTERROGADO teriam participado do sequestro e execução de ZAIRE GAUNA PENA, afirmando ainda DIEGO de que os militares acima citados teriam matado o estudante enganado pois tinham conhecimento apenas de que o suspeito morava numa kit-nete no bairro Jardim Vitória, quanto as declarações de DIEGO o interrogado afirma que são inverdades os fatos declarados por DIEGO e que nem mesmo por brincadeira chegou a comentar qualquer assunto relacionado a esse fato com aquele
” (ID 132261973 – pp. 197/203).

Em juízo o recorrente Cleyton Silva de Arruda afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Questionado sobre onde estava na data do fato, não soube dizer, mencionado que ignorava a sua ocorrência. Relatou acerca da prática do crime de roubo na residência de sua sogra, local em que estava, oportunidade onde sua namorada foi baleada e destacou que os suspeitos estavam todos encapuzados, não tendo como reconhecê-los. Explicou que foi amarrado e colocado olhando para o chão. Disse que estavam todos muito exaltados e pensou que o tiro foi a ermo, não tendo visto que atingiu sua esposa. Afirmou que Patrícia ficou 08 (oito) dias internada. Relatou que após a ocorrência permaneceu dando assistência à sua namorada, permanecendo todo o tempo no Pronto Socorro. Negou que tenha participado de uma reunião naquele dia para praticar combinar a realização de uma vingança contra os possíveis autores. Destacou que no dia do fato sequer saiu do Pronto Socorro, inclusive disse que almoçou na referida unidade de saúde. Relatou que os policiais Cláudio e Simão compareceram ao hospital para visitá-lo. Afirmou que Simão não foi ao local. Negou que tenham combinado qualquer coisa, pois não tinha nem mesmo suspeitas de quem havia praticado o crime de roubo. Disse não conhecer a residência onde a vítima foi pega. Esclareceu que nunca efetuou a prisão da pessoa de Diego, mas afirmou que ele era conhecido no meio policial por envolvimento com roubos e saidinha de banco. Todavia, negou que Diego tenha feito qualquer tipo de ameaça em seu desfavor. Não soube atribuir uma razão para as imputações formuladas por Diego em seu desfavor, deduzindo que tenha sido por força das sucessivas abordagens que realizavam contra ele. Disse que o Sargento Ferreira conhecia a pessoa de Diego.

Em seu interrogatório em juízo, Simão Eduardo de Souza Filho disse que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Relatou que no dia dos fatos estava em sua casa quando recebeu uma ligação de Cleiton, que lhe contou a respeito do crime que havia sido vítima e que sua namorada havia sido baleada. Disse que então foi ao hospital onde o encontrou.

Mencionou que depois voltou para sua casa. Afirmou que Cleiton não falou sobre quem seriam os possíveis suspeitos. Negou conhecer a vítima ou seu irmão. Negou conhecer a pessoa de Diego e disse que o Sargento Ferreira que o conhecia. Relatou que na época dos fatos tinha um FIAT Pálio azul escuro.

Em juízo, o recorrente Cláudio Ferreira da Silva disse conhecer os demais acusados, embora estivessem lotados em batalhões diferentes. Afirmou que teve um relacionamento amoroso com a pessoa de Patrícia chegando a morar sobre o mesmo teto por um período de 04 (quatro) anos e tiveram uma filha; que atualmente Patrícia convive com corréu Cleyton e residem no bairro CPA II não sabendo declinar o endereço mas sabe chegar ao local; que tem conhecimento que a residência de Patrícia foi assaltada e no dia desse crime encontrava-se de serviço no presídio Pascoal Ramos; que tomou conhecimento desse fato nessa madrugada quando ainda estava de serviço; que não se recorda quem lhe informou sobre esse fato. Disse que na época do crime tinha um veículo Fiat-Uno de cor prata. Mencionou que não conhecia a vítima e até a presente data não sabe quem foram as pessoas que entraram na residência de Patrícia. Disse que conhece a pessoa de Diego da Silva Paiva e que moram em bairros vizinhos. Relatou ter relação de amizade com Diego e que que acredita que Diego está atribuindo a autoria deste crime ao interrogando pelo fato de estar lhe devendo uma importância em dinheiro. Salientou que Diego lhe deve a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Relatou que Diego pediu esse dinheiro emprestado para pagar advogado e lhe prometeu que em 30 (trinta) dias lhe pagaria. Afirmou que em uma oportunidade acompanhou o Diego ao Distrito da Guia a pedido dele. Afirmou que foi até o local em um veículo Saveiro emprestado do sogro de seu irmão. Relatou que na volta a esta cidade o carro "deu uma pane", suspeitando que por falta de combustível. Disse não se lembrar se o veículo parou próximo a um barracão e que no momento que a Saveiro "apagou" Diego comentou que aquela BR seria assombrada. Negou ter comentado com Diego que a vítima foi morta em um barracão ali próximo e que não chegou a comentar com Diego sobre este crime. Disse que não conhecia a vítima e também não conhecia onde ela residia. Relatou que o corréu Cleyton também possui uma saveiro. Negou que na data do crime tenha ido à casa da vítima, lhe algemado, levado até o barracão para ser executada.

A testemunha Gilberto José da Cruz disse que estava de plantão no dia do fato quando recebeu a informação do crime praticado em desfavor da vítima Cleyton e de sua esposa, que foi baleada. Relatou que Cleyton estava no PSMC dando auxílio à sua esposa. Disse que passou no local por volta das 08h30min e que permaneceram no local por cerca de meia hora. Afirmou que Cleyton estava preocupado com a esposa, mas não mencionou nada sobre vingança ou que tinha eventuais suspeitos.

A testemunha Joelson Waltrick disse ter conhecido os acusados mais ou menos depois dos fatos, não trazendo nenhuma informação relevante para o esclarecimento dos fatos, afirmando apenas não ter informações que desabonem a conduta de Cleyton.

A testemunha Wilson Silva Ventura disse que no dia dos fatos entrou de serviço no Pronto Socorro de Cuiabá a partir das 07 horas da manhã e que ao chegar já se deparou com a situação referente à Sra. Patrícia, esposa de Cleyton, que havia sido baleada. Disse que na data em que trabalhou viu o Cleyton no local. Relatou que Cleyton estava preocupado com sua esposa e nada disse a respeito de possível vingança.

A testemunha Patrícia Araújo, mencionou ter sido casada com o recorrente Cláudio Ferreira da Silva e disse não conhecer a vítima e na atualidade convive com o recorrente Cleyton Silva de Arruda. Relatou não ter conhecimento se os recorridos tivessem envolvimento no crime de homicídio. A testemunha também relatou como se deu o crime de roubo que ocorreu em sua residência, onde três criminosos entraram no local, no qual também se encontrava o recorrente Cleyton Silva de Arruda. Afirmou que levou um tiro, motivo pelo qual teve que ser encaminhada para o hospital. Disse que o recorrente Cleyton Silva de Arruda chegou ao hospital para acompanhá-la e permaneceu o tempo todo ao lado da testemunha. Mencionou que ficou no hospital internada por sete dias. Relatou que o recorrente Cleyton Silva de Arruda não estava trabalhando, ficava com a vítima no hospital.

A testemunha Loester Gauna Pena explicou que tomou conhecimento de que dois carros, um pálio branco e um gol vinho, com aproximadamente seis pessoas, foram até a casa do seu irmão no dia em que ele desapareceu. Relatou que seu irmão foi levado algemado. Explicou que seu irmão morava sozinho e que outras quitinetes haviam sido arrombadas e reviradas. Tomou conhecimento por vizinhos de que alguns dias antes ocorreu um assalto na casa do recorrente Cleyton Silva de Arruda, cuja esposa foi baleada, motivo pelo qual foram até ao local buscar os responsáveis. Entretanto, como não encontraram ninguém, teriam levado o irmão da testemunha. Disse que tomou conhecimento destas informações pelas pessoas do bairro. A testemunha disse que um indivíduo, que não soube dizer o nome, lhe disse que os policiais teriam sido os responsáveis pelo desaparecimento e morte de seu irmão, mas que esta pessoa faleceu depois de dois dias em uma briga. Esclareceu que esta pessoa foi um dos envolvidos no roubo ocorrido na casa do policial recorrente Cleyton Silva de Arruda e lhe admitiu que seu irmão não teve qualquer envolvimento no caso.

Por fim, a testemunha Ivani Martins de Souza relatou em juízo “
Que o Claudio é ex-genro da declarante, foi casado com a filha da declarante; Que Cleyton é o atual genro; Que não conhece os outros; Que não tem conhecimento se os Acusados são envolvidos no delito em questão, porque estava no hospital; Que foi para o Hospital por volta das 06horas da manhã; Que foi para o hospital porque o Cleyton ligou e informou que a Patrícia tinha sido baleada em casa e o Cleyton ligou avisando contando do assalto; Que Cleyton contou que eles entraram e arrombaram e não teve tempo de reagir; Que não sabe se teve briga com os assaltantes; Que o Cleyton ficou em companhia da declarante o tempo todo no hospital
”.

Diante destes elementos, os recorrentes foram pronunciados sob o argumento de que: “
No que concerne à autoria do crime descrito na peça acusatória, as provas produzidas até o presente momento, evidenciam fortes indícios demonstrando os Réus como sendo os autores do delito descrito na denúncia de fls. 02/05, mormente quando se analisam os depoimentos prestados perante a autoridade policial do irmão da vítima LOESTER GAUNA PENA, e das declarações prestadas pelo suspeito DIEGO DA SILVA PAIVA, além da testemunha Jocimarcos Pereira Leite
”.

E também: “
Destarte, da dicotomia dos depoimentos acima mencionados, verifica-se riqueza de detalhes, tais como o número das pessoas envolvidas, qualidade das mesmas (policiais militares), descrição pormenorizada dos veículos utilizados para a prática do crime, detalhes de armas empregadas, bem como, o comportamento, em tese, intimidador do acusado “Sargento Ferreira”. Considerando o fato de que o suspeito DIEGO DA SILVA PAIVA desconhecia o teor das declarações prestadas pela testemunha LOESTER, presumem-se verossímeis suas informações, que apontam a autoria do crime de homicídio, com sendo os denunciados
”.

Embora o juízo
a quo
tenha se pronunciado neste sentido, entendo que os autos não trazem elementos suficientes a permitir a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular.

Isso porque,
o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada.

Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Analisando o conjunto probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal, tem-se que o único elemento produzido em desfavor dos recorrentes foi o depoimento prestado pela testemunha
Diego da Silva Paiva, que imputou ao S
argento Eduardo, Sargento Pereira, Soldado Everton e Soldado Cleiton Arruda
, o homicídio descrito na inicial.

Não ignoro que o longo e detalhado depoimento prestado nos autos
(ID 132261973 – pp. 83/94) trouxe elementos aptos a permitir o recebimento da inicial acusatória, todavia, aquelas declarações não foram confirmadas em juízo pela renovação do depoimento da testemunha sob o crivo do contraditório ou por qualquer outro elemento de prova, pois nenhuma outra declaração vinculou os recorrentes ao crime perpetrado em desfavor da vítima Zaire Gauna Pena.

Neste sentido, mencione-se: “
É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
” (HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Igualmente: “
Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
” (AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,

aos recursos em sentido estrito interpostos, a fim de
despronunciar
os recorrentes Cleyton Silva de Arruda, Simão Eduardo de Souza Filho e Cláudio Ferreira da Silva.

Por fim, conquanto o
corréu Herverton Dias de Moura não tenha interposto recurso em sentido estrito, estendo, em seu favor, os efeitos deste julgamento, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
a fim de que seja despronunciado
, uma vez que as razões de decidir aqui declinadas não se fundamentam em motivos de caráter exclusivamente pessoal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022